Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708797-90.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SONIA MARIA DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O APELAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG SA contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Compensação por Danos Morais ajuizada por SONIA MARIA DE SOUSA BARROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado discutido nos autos, devendo a parte ré restituir, em dobro, os valores descontados da folha de pagamento da autora, e para condenar a parte ré ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), abatidos os valores creditados pelo réu em favor da autora, nos termos do artigo 368 do Código Civil. Em suas razões recursais (ID 44365435), o apelante impugna a gratuidade de justiça deferida à apelada pelo Juízo a quo, sob o argumento de que não foi demonstrada a hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta que a apelada contratou cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário no ano de 2018. Assevera que a apelada não pode alegar desconhecimento da contratação, pois realizou saques por meio do referido cartão. Aduz que o contrato foi efetivado em consonância com as normas legais e regulamentares e mediante a comprovação dos dados pessoais da parte apelada no ato da contratação. Sustenta que não foi comprovada a má-fé, não podendo ser aplicada a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Alega não ter ocorrido ofensa aos direitos da personalidade, pois restou caracterizada a contratação do cartão de crédito consignado, com a respectiva utilização do cartão em saques. Ao final, requer seja julgado improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que a restituição seja na forma simples e que seja reduzida a compensação por danos morais para um quantum razoável, levando-se em consideração os Princípios a Proporcionalidade e Razoabilidade. Preparo regularmente realizado (ID 44365436 e 44365437). Em contrarrazões (ID 44365441), a apelada sustenta que sua renda é inferior a 5 (cinco) salário mínimos e que dessa forma faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Aventa a preliminar de intempestividade recursal, pois os Embargos de Declaração foram opostos intempestivamente contra a Sentença, e que, portanto, não interrompeu o prazo para a interposição da Apelação. No mérito, pugna seja negado provimento ao recurso. Intimado o apelante a se manifestar acerca da intempestividade recursal (ID 44687486), ele sustentou a tempestividade (ID 44860231). É o relatório. Decido monocraticamente. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso não pode ser conhecido, pois interposto fora do prazo legal. A apelada aventa a preliminar de intempestividade recursal, pois os Embargos de Declaração foram opostos intempestivamente contra a Sentença e, portanto, não interrompeu o prazo para a interposição da Apelação. Verifica-se que o apelante, Banco BMG SA, é parceiro de expedição eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). A Sentença foi proferida em 17/08/2022 e o apelante tomou ciência 18/08/2022. O início do prazo para recurso ocorreu em 19/09/2022, o primeiro dia útil seguinte à ciência. Desta forma, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição de Embargos de Declaração findou-se em 25/08/2022. O recurso foi interposto intempestivamente, em 26/08/2022, porém foi conhecido e acolhido ao ID 44365431, não obstante a manifestação da parte contrária acerca da intempestividade recursal em contrarrazões aos Embargos de Declaração. Destaco que a parte contrária arguiu a intempestividade em momento oportuno (contrarrazões aos Embargos de Declaração), porém o Juízo de origem deixou de se manifestar a respeito. Ocorre que os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Nesse sentido, apresento precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DOS PRAZOS PARA OUTROS RECURSOS. PRECLUSÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Face ao princípio da fungibilidade, admite-se o recebimento de pedido de reconsideração como agravo interno. 2. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a utilização de outros recursos. 3. Decisão preclusa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCD nos EDcl no AREsp 1223378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018) Portanto, intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, devido à intempestividade. Desembargador Eustáquio de Castro Relator